Tribunal: TJSP
Processo: 2096945-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que não comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que não comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e da Súmula 481 do STJ.